Tribunal: TCU
Processo: 018.918/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em acatar as razões de justificativa do responsável em epígrafe e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.918/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Roberto Marques Nobrega (XXX.856.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ) e outros, representando Roberto Marques Nobrega. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.